Tribunal: TJMT
Processo: 1017144-89.2020.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017144-89.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Livramento condicional]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), WELIGTON REZENDE TELES - CPF: 000.623.611-12 (AGRAVANTE), JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - CPF: 691.072.891-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1017144-89.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: WELIGTON REZENDE TELES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – TRÁFICO DE DROGAS – HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO DE PENA – INOBSERVÂNCIA DO PERÍODO DE CUSTÓDIA CAUTELAR PARA FINS DE PROGRESSÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – NOVO CÁLCULO – NECESSIDADE – PRISÃO PROVISÓRIA – SANÇÃO EFETIVAMENTE CUMPRIDA –
RECURSO PROVIDO,
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O período de prisão provisória deve ser computado como tempo de pena cumprida, inclusive para cômputo do período de progressão de regime, e não somente descontado do montante final da condenação.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de execução penal interposto por Weligton Rezende Teles, contra decisão do juízo da 3ª Vara da Comarca de Nova Mutum, nos autos n. 0012369-58.2016.8.11.0042, que lhe negou o cômputo do prazo de prisão cautelar para efeito de progressão de regime.

Em suas razões assevera que: 1) esteve preso, preventivamente, no período de 29-4-2013 a 30-7-2013; 2) o período deve ser considerado como pena efetivamente cumprida, e computado para alcançar a fração da progressão de regime.

Contrarrazões pela reforma do
decisum
(id. 54325988).

Em juízo de retratação, a decisão hostilizada foi mantida por seus próprios fundamentos (id.
54325988
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso (id. 57453968).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Antes de ingressar no mérito propriamente dito, necessário traçar breves distinções entre o instituto jurídico da detração, prevista no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, daquela figura contida no art. 66, inciso III, “
c”
, da LEP.

De acordo com o art. 387, § 2º, do CPP,
“o tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado
para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade
”
.

Sobre o tema, esta é a doutrina de Cleber Masson:

“Agora, a detração penal é matéria de competência do juiz de 1ª instância (ou do Tribunal), a ser reconhecida na fase de conhecimento, e não somente na esfera da execução. Exemplificativamente, se o acusado permaneceu preso preventivamente por um ano, e ao final do processo foi condenado à pena de nove anos de reclusão, o magistrado deverá aplicar a detração na própria sentença, fixando o regime inicial semiaberto para início de cumprimento da pena privativa de liberdade, correspondente ao restante da pena (oito anos), e não o regime fechado, relativo ao total da pena imposta. O legislador consagrou, explicitamente, o princípio segundo o qual ‘pena cumprida é pena extinta’”
[Código Penal Comentado, 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, São Paulo: Método, p. 301].

Outro não é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] 1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que o disposto no § 2º do art. 387 do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei n. 12.736/2012, refere-se ao regime inicial de cumprimento de pena, e não à progressão, própria da execução penal, competindo, portanto, ao juízo de conhecimento a análise da possibilidade de se estabelecer um regime inicial mais brando, observada a detração no caso concreto. Precedentes.
[...]
(STJ, AgRg no AREsp 627.082/DF, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/11/2015, DJe 11/11/2015)”.

De outro giro, há também a figura da detração prevista no art. 66, inciso III, da Lei de Execução Penal, que nada mais é do que o
“cômputo, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, do tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativo e internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no art. 41 do Código Penal (art. 42, do CP)”
[Júlio Fabbrini Mirabete, Execução Penal: comentários à Lei n. 7.210, de 11-7-1984, 12. ed. São Paulo: Atlas, 2014, p. 213].

Segundo o profícuo escólio do festejado doutrinador,
“ao ser elaborada a conta de liquidação das penas, deve ser computado o tempo em que o condenado esteve recolhido ao estabelecimento penal,
como se a execução tivesse sido iniciada a partir da data da prisão
ou da internação”
[Júlio Fabbrini Mirabete, op. cit., p. 213].

O não menos consagrado penalista Guilherme de Souza Nucci destaca que:

“Atualmente, permite-se a denominada execução provisória da pena. Pode o condenado à pena privativa de liberdade, desde que esteja preso cautelarmente, executá-la provisoriamente, em especial quando pretende a progressão de regime, pleiteando a passagem do fechado para o semiaberto.

[...] A pretexto de se tratar de prisão provisória, cautelarmente decretada durante a instrução, não se pode obstar esse direito, uma vez que, existindo eventual triunfo da defesa, por ocasião do julgamento de seu recurso, o máximo que poderá ocorrer será a imediata liberação do réu – quando houver absolvição ou diminuição da pena.
Lembremos que o tempo de prisão provisória será computado como se pena cumprida fosse, em virtude da detração (art. 42, CP), o que fortalece, ainda mais, a possibilidade de se conceder ao sentenciado algum benefício, caso tenha preenchido o requisito objetivo, concernente ao tempo de prisão”

[Manual de Processo Penal e Execução Penal, 12. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 973 – grifo é nosso].

Não se está discutindo nestes autos o reconhecimento da detração penal na fase de conhecimento, objetivando a modificação do regime inicial de cumprimento da pena.

Também é salutar enfatizar que o juízo da execução penal, durante o cálculo da pena, aplicou o instituto da detração, consoante se infere dos autos, haja vista que, segundo por ele asseverado,
“observa-se do último cálculo de pena, que esse período já fora devidamente descontado
do montante total de cumprimento de pena
”
.

De fato, analisando, com acuidade, o cálculo de liquidação da pena confeccionado e acostado ao
id.
54325988, percebe-se, às escâncaras, que o juízo da execução penal considerou o período em que o reeducando cumpriu a pena provisória no estabelecimento prisional, ou seja, durante o período em que ficou encarcerado preventivamente.

Entretanto, a irresignação defensiva diz respeito ao momento de aplicação da detração penal.

No caso
sub examine
, o reeducando cumpre três condenações que totalizam 8 (oito) anos, 1 (um) mês e 6 (seis) dias de reclusão, todas pela prática do crime de furto qualificado, e esteve recolhido cautelarmente no período de 29-4-2013 a 30-7-2013.

O juízo da execução penal primeiro
unificou as penas e depois descontou o tempo de prisão provisória cumprida pelo encarcerado
; por último,
calculou a fração de 1/6, para progressão de regime
.

Em contrapartida, e aqui reside o ponto nodal da questão, segundo a tese defensiva, o período em que o reeducando permaneceu preso provisoriamente deve ser considerado não apenas para a detração penal – conforme bem o fez o juízo da execução –,
mas, também, para fins de progressão
.

Neste particular, entendo que assiste razão à tese sustentada pela defesa, não apenas por ser o mais benéfico ao reeducando, mas também por ser consentâneo aos princípios da execução penal, notadamente o da legalidade, haja vista que a interpretação dada pelo juízo de origem contraria o art. 2º, parágrafo único, da Lei de Execução Penal, bem como o art. 42 do Código Penal.

O raciocínio é muito simples.

O cálculo de liquidação da pena confeccionado pelo juízo da execução desconsidera, por completo, o período de prisão provisória como pena
efetivamente
cumprida, já que deixa de computá-lo após o cálculo da fração de progressão (1/6).

Conquanto óbvio, não custa asseverar que pena cumprida – ainda quando provisória – é pena extinta.

Além disso, o método empregado pelo juízo da execução penal confronta a Súmula 716 do STF, segundo a qual, “
a
dmite-se a progressão de regime de cumprimento da pena ou a aplicação imediata de regime menos severo nela determinada, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória”.

Conforme esclarece Renato Brasileiro de Lima, se na condenação provisória o reeducando pode progredir de regime valendo-se do tempo de prisão cautelar, não há porque desprezá-lo no caso de condenação definitiva,
verbis:

Sendo necessária a manutenção ou a decretação da prisão do acusado antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, em virtude da presença de uma das hipóteses que autorizam a prisão preventiva, nada impede a concessão antecipada dos benefícios da execução penal definitiva ao preso cautelar.

[...] Logo, estando o cidadão submetido à prisão cautelar, justificada pela presença dos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, afigura-se possível a progressão de regime e outros incidentes da execução. Em outras palavras, a vedação à execução provisória de sentença condenatória antes de sua confirmação por Tribunal de segundo grau de jurisdição (STF, HC 126.292) não impede a antecipação cautelar dos benefícios da execução penal definitiva ao preso processual.

[...]
De se ver que a própria Lei de Execução Penal estende seus benefícios aos presos provisórios (Lei n. 7.210/84, art. 2º, parágrafo único), sendo que a detração prevista no art. 42 do Código Penal permite que o tempo de prisão provisória seja descontado do tempo de cumprimento de pena
[...]
(Súmulas Criminais do STF e do STJ Comentadas, Ed. Juspodivm, págs. 292-293) (sem destaque no original).

De mais a mais, em nosso sistema não se pode interpretar a lei
“in malam partem”,
afinal, como leciona Fernando Galvão,
“a função do princípio da reserva legal é oferecer garantia ao indivíduo em suas relações sociais por meio da limitação do poder punitivo estatal. Tal garantia visa a proteger os direitos humanos fundamentais”
[
in
e-Book Direito Penal: Parte Geral, 5ª edição, São Paulo: Saraiva, 2013. p. 124].

Neste viés, a decisão merece reforma para incluir o tempo de prisão provisória como pena efetivamente cumprida, conforme se vê nos seguintes arestos:

[...] O período de prisão cautelar deve ser computado como período de pena efetivamente cumprida, razão pela qual não se pode simplesmente descontá-lo da soma final da condenação,
mas, ao revés, tal interregno deve ser considerado após o cálculo fracionário do período que o reeducando necessita para obter o benefício da progressão prisional
.
(TJ/MT, AgExPe 96560/2017, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 29/11/2017, Publicado no DJE 05/12/2017).

[...] O período de prisão provisória há de ser computado como período de pena cumprida,
por isso que não é certo, simplesmente, descontá-lo do montante final da condenação, assim não o considerando para fins de cálculo de fração necessária ao implemento de requisito temporal para benefícios como o da progressão de regime e livramento condicional
(TJRS – Agravo em Execução Penal nº 70025477894)
(TJ/MT, AgExPe 110028/2017, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 07/11/2017, Publicado no DJE 10/11/2017).

À vista do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou provimento
ao agravo, e determino a confecção de novo cálculo de liquidação da pena, considerando o período de prisão provisória como
pena efetivamente cumprida
, no cômputo do requisito objetivo da progressão de regime.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2020